Tribunal: TJMT
Processo: 1004429-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004429-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARLA MARIA ZANARDI MATIELLO - CPF: 267.261.848-83 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), JONATHAN MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 000.256.601-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO ENDEREÇO INSUFICIENTE – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO -

MORA NÃO CONFIGURADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Embora enviada ao endereço constante do contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN MARTINS FIGUEIREDO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 1034655-26.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Inconformado, o Apelante suscita inépcia da inicial – ausente do contrato em discussão – requisito para processamento da ação – documento indispensável – indeferimento da inicial – cerceamento de defesa.

Afirma que ausência do referido documento
que contém a alienação fiduciária a sustentar o pleito de busca e apreensão regulamentada pelo Decreto Lei 911/69, o Banco Requerente está a cercear o direito de defesa do Requerido, visto que o contrato – base deste litígio, não está à disposição, ao passo que a parte não pode analisar se no pacto há alguma cláusula abusiva, onerosa e/ou ilegal possível de modificada, rechaçada ou, até mesmo, mantida na forma pré-estabelecida pelo Banco.

Assevera que sem a via do contrato assinada pelo Requerido não há como se comprovar a constituição em mora do devedor.

Destaca que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula, de modo não se tratar de formalismo excessivo, sendo necessária a via original do documento, conforme entendimento jurisprudencial.

Discorre sobre a inversão do ônus da prova, requerendo seja referida a inversão do ônus da prova, determinando que o Banco Autor anexe aos autos cópia do contrato originário do débito para que haja a devida instrumentalização processual e seja determinante à formação do justo juízo de convencimento do Douto Magistrado.

Sustenta a ausência de constituição do devedor em mora, notificação extrajudicial sem assinatura.

Afirma que não recebeu Aviso de Recebimento e ainda, inexistente protesto por edital, ou seja, o Banco propôs a presente ação de modo totalmente irregular, sem ao menos ter exaurido as possibilidades de cientificação do devedor, conforme exige a jurisprudência e legislação pátria, preocupação do legislador que preocupou-se que o devedor fosse regularmente notificado previamente.

Consigna que não se pode considerar que uma Notificação Extrajudicial devolvida com motivo: “endereço insuficiente” sem assinatura do devedor

ou de terceiros, o constitua em mora, posto que o Autor, não esgotou todas as diligências para a localização do Requerido, visto que o endereço informado no ato da renegociação é o endereço do Requerido até a presente data, local em que recebe todas suas correspondências.

Que o Banco juntou nos autos Notificação Extrajudicial com Aviso de Recebimento (A.R), sem assinatura da devedora ou de terceiros, descumprindo com o exigido no §2º do art.

2º do Decreto Lei 911/69, havendo a informação “endereço insuficiente”, contudo, trata-se do mesmo endereço no qual o Requerido, recebe todas as suas correspondências todos os meses regularmente, bem como o mesmo endereço constante do contrato de financiamento.

Destaca que é imprescindível, ao menos, que a notificação seja entregue no endereço indicado no contrato, a fim de possibilitar a ciência da parte devedora.

Destaca também, que o banco não exauriu todas as tentativas de localização do devedor, sendo que com apenas uma notificação, que retornou ao remetente.

Assim, que fica clarividente que a presente ação de busca e apreensão não detém condições de prosseguimento, devendo ser extinto o feito nos termos do Art. 485, IV § 3º, e 330, caput do Código de Processo Civil.

Sustenta a cobrança de encargos abusivos a 150 pontos percentuais (taxa média de mercado na época da contratação – período de normalidade contratual).

Aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), pacificou entendimento acerca dos contratos bancários (Tema 28, STJ) e estabeleceu que a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado, descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida, quais sejam: i) o ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) a permanência do consumidor na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) a não realização de protesto do título representativo da dívida.

Ainda, que no mesmo
o STJ definiu que o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do BACEN.

Alega que o financiamento foi contratado aos 17 de dezembro 2021 a taxa média de mercado à época, de acordo com o disposto pelo Banco Central, era de 2,00% a.m. e 26,79% a.a.

Assim, visto os juros remuneratórios no período de normalidade/adimplemento contratual estarem inseridas no contrato de financiamento acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, requer reconhecimento do excesso de juros remuneratórios no contrato em comento, e, consequentemente, a declaração de DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (REsp 1.061.530/RS e Tema 28, STJ), ante a abusividade e onerosidade extrema por parte do Banco Autor, e que seja: i) retirado o nome do Requerido dos cadastros de inadimplência; ii) rejeição do pedido liminar de apreensão e mantido o bem em posse do Requerido; iii) vedado o protesto do título representativo da dívida; e iv) extinto o feito, sem resolução de mérito (Art. 485, IV, § 3º, CPC).

Ainda, que ante a cobrança de juros remuneratórios abusivos acima da média de mercado (de 2,00% a.m. e 26,79% a.a.) no período de adimplemento contratual, evidencia-se que esta ação não possui condições de prosseguimento, razão pela qual requer-se a REJEIÇÃO DO PEDIDO LIMINAR de busca e apreensão e a EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (Arts. 485, IV, § 3º, CPC), ante a descaracterização da mora, que é pressuposto de desenvolvimento do processo de busca e a apreensão (REsp 1.061.530/RS).

Discorre sobre o direito a revisão das cláusulas abusivas na ação de busca e apreensão.

Destaca a cobrança de comissão de permanência com a correção monetária, juros de mora e multa contratual e outros. Ainda, a cobrança de seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de registro, tarifa de avaliação de bem.

Sobre a repetição de indébito, sustenta a dispensabilidade a comprovação de má-fé para restituição em dobro das cobranças contratuais indevidas feitas pelo banco, em prejuízo ao consumidor.

Impugna o valor da dívida- ante ausência de amortização de remuneratórios do saldo devedor.

Discorre sobra fato superveniente – teoria da imprevisão – defeito no veículo.

Requer o recebimento do recurso, seja atribuído efeito suspensivo, não forma do artigo 1.019, I do CPC, já que presente o perigo da demora.

Seja determinado de ofício, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, conforme dispõe o art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sucessivamente que seja revogada a liminar de busca e apreensão concedida, determinando o recolhimento do mandado de busca e apreensão e baixa no RENAJUD, evitando-se dano irreparável ao Agravante.

Concedida medida liminar, na medida em que foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme demonstrado acima, para que:

i.

o Banco Agravado seja condenado, por definitivo, retirar ou a não inserir o nome do Agravante junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN;

ii. seja o Agravante mantida na posse do veículo em destaque nesta querela, sob pena de pagamento da multa evidenciada em sede de pedido de tutela antecipada e de evidência; e

No mérito, diante dos prejuízos eminentes que serão causados ao Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, vem requerer que seja:

a)

Após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, a fim de que este Egrégio Tribunal, casse/reforme a decisão interlocutória ora agravada dos autos de origem, proferida pelo Digno Juízo vestibular. Requer assim, seja o feito EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO (Arts. 485, IV, § 3º, e 330, I, § 1º, I, ambos do CPC), por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dado efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento;

b)

CONCEDIDO o benefício de Justiça Gratuita o Agravante, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme o exposto nesta peça.

A tutela recursal foi deferida em parte (id.n.162615188).

Contrarrazões (id.n.º165119698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JONATHAN MARTINS FIGUEIREDO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos n.º 1034655-26.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Na espécie, verifica-se que, embora enviada ao endereço constante do contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não há comprovação de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

Como consabido, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência, é necessário que a instituição financeira esgote todos os meios de localização do devedor, antes do protesto do título por edital.

Nesse sentido, o posicionamento deste Tribunal, inclusive desta Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

“AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).” (N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.” (N.U 1017527-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (g.n.)

Assim, havendo apenas uma tentativa de notificação, restando esta frustrada pelo motivo “endereço insuficiente”, não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO -
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
-
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Portanto, não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora e ora agravada constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Deixo de aplicar o efeito translativo, em obediência ao princípio da não surpresa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para cassar a decisão que deferiu a busca de apreensão do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023